Tribunal: TJBA
Processo: 8026917-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026917-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JONHNNY STARLING FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REPROVAÇÕES ACADÊMICAS. REVISÃO DE MENSALIDADES. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer c/c revisão de contrato, indenização por danos morais e tutela de urgência. O apelante, aluno do curso de Farmácia, alega reprovações indevidas em diversas disciplinas dos 1º, 2º e 3º semestres, cobranças abusivas de mensalidades e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve reprovação indevida nas disciplinas indicadas pelo apelante e se estas decorreram de falhas sistêmicas da instituição de ensino; (ii) saber se restou configurada cobrança abusiva de mensalidades sem respaldo contratual; e (iii) saber se os fatos narrados resultam em dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre aluno e instituição de ensino superior configura típica relação de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Ausente inversão do ônus da prova e não havendo insurgência recursal quanto à distribuição do ônus probatório, aplica-se a regra geral do art. 373, I, do CPC, competindo ao apelante comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

O apelante não compreendeu adequadamente as informações constantes de seu histórico escolar e boletins acadêmicos. O histórico escolar demonstra que houve reprovação prévia por faltas no semestre 2021.2, tendo o aluno sido posteriormente aprovado como dependente (DP) no semestre subsequente, inexistindo irregularidade no registro acadêmico.

Os prints de tela juntados aos autos são insuficientes para demonstrar falha sistêmica no controle de frequência. O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que as aulas foram ofertadas exclusivamente online ou que teria cumprido integralmente as exigências de presença.

O contrato firmado entre as partes prevê expressamente o ajuste da mensalidade na hipótese de cursar disciplinas adicionais em relação à grade curricular regular. A cobrança de disciplinas cursadas em regime de dependência encontra respaldo contratual legítimo.

Os carnês demonstram detalhadamente a aplicação de descontos e a inclusão de cobranças referentes a disciplinas extras, evidenciando transparência no cumprimento do dever de informação previsto no CDC.

Afastada a configuração de ato ilícito por parte da instituição de ensino, resta prejudicada a análise do pedido de indenização por danos morais, ante a ausência de requisito essencial da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. Compete ao aluno, na ausência de inversão do ônus da prova, comprovar os fatos constitutivos de seu direito quanto a alegadas reprovações indevidas por falha sistêmica e administrativa. 2. É legítima a cobrança de valores adicionais por disciplinas cursadas em regime de dependência quando prevista contratualmente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, e 85, §11; CC, art. 927; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, III; Lei 9.870/99.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível 10167735320248260361, Rel. Carlos Ortiz Gomes, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2025; STJ, REsp 403.919/MG, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, j. 15/05/2001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026917-96.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante JONHNNY STARLING FERREIRA DOS SANTOS e como apelada EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator